Tribunal: STF
Processo: Rcl 70336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Leocir Fehlberg, Edmar Luis Piona, Eduardo Ribeiro da Silva e Silmara Lima de Sousa, em 2.8.2024, contra ato das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pelo qual desprovido o Agravo Interno em Apelação n. 0012780-77.2013.8.08.0014. Consta do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, ‘A’ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 339, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral. II. Estando devidamente motivado o Acórdão proferido em Recurso de Apelação, há de ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Extraordinário, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), mesmo porque os Agravantes não lograram demonstrar o contrário. III. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 37).



    2. Os reclamantes alegam que a autoridade reclamada “aplicou de maneira indevida a interpretação consignada pelo Plenário desta Corte no Tema de Repercussão Geral 339” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “o acórdão objeto do Recurso Extraordinário, qual seja o que julgou os embargos de declaração opostos, é silente quanto à fundamentação de questões de direito, de extrema importância” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “o órgão julgador deixou de enfrentar os seguintes pontos ‘(1) existência de confissão parcial; (2) exasperação realizada com fundamento na maior gravidade das circunstâncias do delito; (3) impossibilidade de exasperação da pena-base, a título de culpabilidade, em razão do exercício de mandato eletivo de vereador no caso de peculato desvio’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I. Juntada dos documentos anexos. 



    II. a requisição de informações à autoridade reclamada, conforme art. 157 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal; 



    III. a intimação do Ministério Público com atribuição para atuar nos autos, nos moldes do art. 160 do RI do STF;



    IV. seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos da Ação Penal nº 0012780- 77.2013.8.08.0014, afastando a aplicação do Tema de Repercussão Geral 339 firmado por essa Suprema Corte. 



    V. Em caso de procedência, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a remessa ao Superior Tribunal de Justiça, juntamente com o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.031 do CPC” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno em Apelação n. 0012780-77.2013.8.08.0014 as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado a tese firmada no Tema 339 da repercussão geral, no qual se tem: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “Em que pesem os argumentos, extrai-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração, in verbis (fls. 682-5):



    [...] ‘Inicialmente, no que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor dos embargantes, entendo-o desprovido de razão. Explico.



    Os embargantes reconheceram como indevidas apenas 02 das 05 diárias contestadas, o que configuraria, em tese, reconhecimento parcial das alegações acusatórias.



    Contudo, os embargantes não confessaram a prática delituosa. Muito pelo contrário, apresentaram justificativas para a utilização das duas diárias.



    Ainda, importante explicitar que os esclarecimentos apresentados pelos embargantes em nada contribuíram para o convencimento do magistrado de primeira instância, que formou seu juízo de valor embasado em outros elementos de prova produzidos nos autos.



    Assim, não vejo como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. 



    Dando continuidade, alega a defesa a ocorrência de valoração negativa inidônea da culpabilidade e das circunstâncias do crime.



    Saliento que nossa jurisprudência tem admitido reiteradamente a possibilidade de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada. Nesse sentido: (...)



    Entendo que a culpabilidade é efetivamente desfavorável aos embargantes, eis que, traindo a confiança dos eleitores de Governador Lindenberg planejaram toda a empreitada a fim de apropriarem-se de valores indevidos do poder público (diárias).



    Do mesmo modo as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que os embargantes, utilizando documentação falsa, fizeram crer estarem participando de um curso com duração de 05 diárias, o que não ocorreu, tudo para apropriarem-se de valores do poder público que não lhe eram devidos.’ [...]



    Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).



    Do exposto, com fulcro no inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso” (fls. 18-19, e-doc. 36).



    Ao manter a inadmissão do recurso extraordinário da defesa, a autoridade reclamada assentou:



    “Na espécie, o então Vice Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA negou seguimento ao Apelo Extremo com base nos seguintes fundamentos, in verbis: (...)



    Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o decisum objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando pormenorizadamente os motivos para manter a dosimetria aplicada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina.



    Naquela ocasião, ficou assentado que ‘os esclarecimentos apresentados pelos embargantes em nada contribuíram para o convencimento do magistrado de primeira instância, que formou seu juízo de valor embasado em outros elementos de prova produzidos nos autos. Assim, não vejo como reconhecer a atenuante da confissão espontânea’. (fl. 682)



    Além disso, consoante também explicitado, ‘a culpabilidade é efetivamente desfavorável aos embargantes, eis que, traindo a confiança dos eleitores de Governador Lindenberg planejaram toda a empreitada a fim de apropriarem-se de valores indevidos do poder público (diárias). Do mesmo modo as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que os embargantes, utilizando documentação falsa, fizeram crer estarem participando de um curso com duração de 05 diárias, o que não ocorreu, tudo para apropriarem-se de valores do poder público que não lhe eram devidos.’



    Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Por derradeiro, cumpre rememorar que o AGRAVO INTERNO não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do RECURSO DE APELAÇÃO ou para reiteração das razões do APELO EXTREMO, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do decisum que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese sub examine ao aludido Tema 339, ônus do qual os Recorrentes não se desincumbiram.



    Insto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea ‘a’, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    A autoridade reclamada manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário da defesa no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, realçando “que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando pormenorizadamente os motivos para manter a dosimetria aplicada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina”.



    8. Como assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos reclamantes, foi apresentada fundamentação adequada para o afastamento da pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão e a manutenção da valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.



    9. A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada. 



    Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir contra a pretensão da parte. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora